Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TENTATIVA. LOCALIZAÇÃO. BENS EXPROPRIÁVEIS. INFRUTÍFERAS. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. A percepção de proventos de expressiva monta e o fracasso das diligências ordinárias para a localização de bens expropriáveis para o adimplemento da dívida assumida, excepcionalmente torna razoável a penhora excepcional de 10% (dez por cento) sobre os valores recebidos a título de proventos de aposentadoria do agravado/executado até o pagamento total da dívida ampara a execução originária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.